Tribunal: TJDFT
Processo: 0721075-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721075-24.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEANDRO OLIVEIRA RODRIGUES IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 112, §1o, do CPC, a advogada renunciante continuará a representar o mandante pelo prazo de 10 dias. O acórdão no 1228547 (ID 14159642), que denegou a segurança requerida no presente writ, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 13/02/2020, conforme certidão ID 14201089. Assim, aguarde-se o decurso do prazo recursal. Brasília-DF, 3 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora